Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701612-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR SANTANA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Cesar Santana dos Santos, contra a decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0726709-50.2023.8.07.0003 (ID 55039014, p. 2/5). Consta dos autos da ação penal, disponíveis no Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/08/2023, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, por ter supostamente prestado auxílio à pessoa de Bruno, seu irmão, após este desferir disparos de arma de fogo contra o automóvel das vítimas, na medida em que permitiu que Bruno adentrasse o veículo dirigido pelo paciente e passou a seguir o carro dos ofendidos que estava em fuga, enquanto Bruno continuava a efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, dois adultos e duas crianças, também familiares do paciente. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para a garantia da ordem pública. Em 25/09/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes do artigo 121, § 2°, inciso III (vítima Genevaldo); artigo 121, § 2°, incisos III, IX e § 2o-B, inciso II, por duas vezes (vítimas W. e W.); artigo 121, § 2°, incisos III e VI, c/c § 2o-A, inciso I e § 7o, inciso III (vítima Dilma), todos c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, nos seguintes termos: “[...] No dia 26/08/2023 (sábado), por volta das 20h, na via pública da Chácara 84, Sol Nascente-Pôr do Sol, Ceilândia/DF, CÉSAR SANTANA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceiros, prestou auxílio a um indivíduo ainda não identificado, que efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas DILMA SANTANA DOS SANTOS, sua sobrinha, W. S. S. e W. S. S., seus sobrinhos-netos, e GENEVALDO NASCIMENTO SANTANA. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois as vítimas empreenderam fuga em um veículo, e o atirador não conseguiu alvejá-las. Os crimes foram praticados contra dois sobrinhos-netos do denunciado, os menores de 14 (quatorze) anos W. e W., nascidos, respectivamente, em [...]. Em relação à vítima Dilma, o delito foi perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o denunciado é tio da vítima, e ocorreu na presença física de seus descendentes (W. e W.). Ademais, o crime foi com emprego de meio do qual poderia resultar perigo comum, eis que foram realizados diversos disparos de arma de fogo em via pública que poderiam ter atingido transeuntes e/ou bens de terceiros. Da dinâmica dos fatos No dia dos fatos, Dilma e Genevaldo, acompanhados dos filhos, foram até a residência do genitor de Dilma, a testemunha Antônio Marcos Santana dos Santos. Ao saírem do local, as vítimas embarcaram no veículo GMCHEVROLET/CORSA WIND, placa JFV4J76/DF, quando foram surpreendidas por um indivíduo, que começou a efetuar disparos de arma de fogo contra o carro em que as vítimas estavam. Genevaldo acelerou o automóvel para empreender fuga, e o atirador adentrou o veículo GM/CELTA, placa HKT8134/DF, que era conduzido pelo denunciado, e tinha outros ocupantes. As vítimas avançaram alguns metros, quando Genevaldo foi forçado a parar o veículo em razão de um pneu ter furado. Nesse momento, o automóvel foi alcançado por aquele ocupado pelo atirador -e conduzido pelo denunciado-, que efetuou mais disparos contra as vítimas, não conseguindo, contudo, atingi-las. Após a fuga dos algozes, Genevaldo evadiu do local junto aos seus filhos, enquanto Dilma se escondeu atrás de outro veículo. Antônio, genitor de Dilma, acompanhou o ocorrido e foi ao encalço dos atiradores, visualizando onde eles haviam estacionado o veículo. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição se dirigiu até a residência de César, onde o veículo CELTA foi encontrado, com duas munições calibre .38, e um revólver calibre .38, que estava escondido no forro do telhado. Após ser visto nas imediações, o denunciado foi detido e conduzido à delegacia de polícia. [...]” (ID 173099842 da ação penal) Impetrado o HC no 0742167-19.2023.8.07.0000 contra a decisão do Juízo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão, a Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria e em decisão unânime, denegou a ordem em sessão de julgamento realizada em 19/10/2023. Contra esse acórdão, a Defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o HC no 865106/DF, que teve a liminar indeferida em 30/10/2023 pelo eminente relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, e aguarda manifestação do Ministério Público Federal para julgamento do mérito. Realizada a audiência de instrução no dia 16/01/2024 e declarada encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão como proibição de aproximação e contato com as vítimas e testemunhas, monitoração eletrônica, além de outras medidas de praxe (mídia de ID 55039012). A autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conforme decisão de ID 55039014, proferida em 17/01/2024. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta ser ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente diante da manifestação favorável do Ministério Público quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar. Pontua a positivação no direito brasileiro das audiências de custódia mediante prévia manifestação do Ministério Público e da Defesa e a exclusão no ordenamento jurídico da possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, entendimento este albergado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ressalta que, embora o caso em exame não trate de decretação da prisão preventiva de ofício, mas de sua manutenção, “a prevalecer o entendimento de que a despeito dos pedidos do Ministério Público e da Defesa no sentido da concessão da liberdade provisória ao flagranteado possa o juiz, de ofício, decretar a prisão preventiva é desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal.” Assevera que, “para o órgão acusatório, não mais subsistem os fundamentos fáticos e jurídicos existentes até então, mormente diante dos depoimentos prestados pelas supostas vítimas no sentido de informar que o paciente não representa nenhum tipo de risco.” Sustenta, portanto, ser cabível o relaxamento da prisão, “tendo em vista a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva com parecer/pedido pela liberdade do ora paciente em nada difere da prisão ex officio, tendo em vista a manifestação ministerial”. Ademais, alega não haver substrato para o indeferimento da liberdade provisória do paciente com fixação de medidas cautelares diversas, por se tratar de réu primário, sem qualquer antecedente criminal, pai de dois filhos menores, que possuía ocupação lícita com carteira de trabalho assinada, foi preso em sua casa e é acusado de participação em tentativa branca de homicídio. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para declarar a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por haver pedido/parecer do Ministério Público pela liberdade do paciente. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, e a expedição de alvará de soltura. Requer a observância do artigo 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, registra-se que, consoante relatado, foi impetrado anteriormente o HC no 0742167-19.2023.8.07.0000 contra a decisão do Juízo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão, cuja ordem foi denegada em sessão de julgamento da Segunda Turma Criminal realizada em 19/10/2023, sob a minha relatoria e por decisão unânime. Contra esse acórdão, a Defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o HC no 865.106/DF, que teve a liminar indeferida em 30/10/2023 pelo eminente relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, e aguarda manifestação do Ministério Público Federal para julgamento do mérito. Assim, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a que indeferiu os pedidos de relaxamento e revogação já foram objeto de exame no julgamento do writ anterior, em que mantida a prisão preventiva do paciente por entender presentes os seus requisitos e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, não podendo esta Corte reapreciar a questão que, agora, aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC no 865.106/DF. Não obstante, como o Juízo de origem, em 16/01/2024, reavaliou a necessidade da prisão preventiva, com base em pedido de revogação da Defesa e no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é possível aferir a legalidade ou ilegalidade da referida decisão, especificamente quanto à alegação de que é ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente diante da manifestação favorável do Ministério Público, tendo em vista que os fundamentos da custódia e do indeferimento da liberdade provisória com medidas cautelares diversas não se alteraram. Nessa linha, entendeu a autoridade impetrada que “a instrução processual não foi capaz de trazer qualquer circunstância fática e/ou jurídica capaz de infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos”, e que “o fato de o acusado ser primário não expurga a gravidade concreta do delito” (ID 55039014). É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, esta Corte de Justiça já decidiu pela necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, considerando que “as circunstâncias do fato revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, tendo em vista constar que ele teria, em tese, perseguido o veículo das vítimas, levando no interior de seu automóvel a pessoa que, momentos antes, estava desferindo disparos de arma de fogo contra o veículo das vítimas – dois adultos e duas crianças, familiares do paciente e do suposto autor dos disparos –, tendo o agente ainda continuado com os disparos de arma de fogo de dentro do carro do paciente.” Ademais, concluiu que “ainda que se trate de tentativa de homicídio branca, o fato-crime indica a necessidade da manutenção da prisão preventiva, dada a gravidade da conduta e o perigo de reiteração delitiva, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.” E conforme motivou a decisão impugnada ao manter a prisão preventiva do paciente, não houve alteração quanto a tais questões, de forma que, nesse ponto, já tendo esta Corte de Justiça se manifestado sobre o tema e estando a matéria sob a apreciação do Superior Tribunal de Justiça no HC no 865.106/DF, deve aguardar-se o pronunciamento final dessa Corte Superior. Ainda sob esse aspecto, importa consignar que a liminar do HC no 865.106/DF foi indeferida pelo relator, eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao fundamento de que “em análise perfunctória, [...] a decisão que decretou a custódia cautelar mencionou a gravidade concreta da conduta, considerando o modus operandi empregado na prática delitiva, a evidenciar a periculosidade do agente – o paciente é acusado da suposta prática de quatro tentativas de homicídio perpetradas contra seus parentes, sendo dois deles duas crianças de tenra idade –, fundamento suficiente, a um primeiro olhar, para lastrear a imposição da cautela extrema.” Pelo exposto, há que se considerar, por ora, que, não havendo alteração fático-jurídico quanto às circunstâncias do fato e a sua gravidade em concreto, que indicam a periculosidade do paciente e consubstanciam fatores que não se esvaíram com o tempo, esta Corte não pode reapreciar a questão que, repita-se, aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC no 865.106/DF. De outro lado, não se observa, neste juízo de delibação, a aventada ilegalidade acerca da manutenção da custódia cautelar do paciente em razão de manifestação favorável do Ministério Público ao pedido de revogação formulado pela Defesa e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É certo que, diante das modificações legislativas trazidas pela Lei no 13.964/2019, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a perfilhar a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, é vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal. No caso em exame, como registrou a própria Defesa, não se cuida propriamente de decretação da prisão preventiva de ofício, uma vez que, apresentado em Audiência de Custódia após ser preso em flagrante, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela prisão (ID 170025864 dos autos da ação penal), de modo que não há que se falar em decretação da prisão cautelar de ofício e em desacordo com as disposições legais. Por sua vez, o fato de, posteriormente à decretação da prisão cautelar, o Ministério Público vir a se manifestar favoravelmente ao pedido defensivo de substituição da segregação por outras medidas cautelares não vincula o Juízo e não viola o sistema acusatório, uma vez que a prisão já havia sido decretada, cabendo ao magistrado revisar a necessidade de sua manutenção. Sobre essa matéria específica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram nesse mesmo sentido: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido.” (HC 203208 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SIRIUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão combatida foi clara ao demonstrar a idoneidade dos motivos exarados pelo Juízo singular para justificar a imposição da cautela extrema à acusada, "por evidenciarem a gravidade da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de ser integrante de grupo criminoso voltado a prática do tráfico de drogas, em larga escala e para diversos Estados, que se utiliza, para comercializar os entorpecentes, de veículos e outros bens objeto de furtos e roubos, a quem competia a administração financeira dos valores movimentados pela associação". 2. A eventual ausência de proporcionalidade decorrente da manutenção da custódia cautelar da ré - enquanto outros acusados respondem em liberdade - e o mencionado decurso de mais de 2 anos e 5 meses em prisão provisória não foram suscitados perante a Corte estadual, o que inviabiliza o exame do tema nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 3. Necessário pontuar que a manifestação do Ministério Público Federal, favorável à substituição da medida extrema por cautelares diversas - como na hipótese -, não acarreta, de modo automático, a concessão de liberdade provisória à ré, uma vez que o cabe ao julgador examinar a motivação constante do decreto preventivo para formar sua convicção sobre os argumentos ali explicitados. 4. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. 5. Agravo não provido.” (AgRg no RHC n. 168.552/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, se o Ministério Público se manifestar pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, como ocorreu in casu, o juiz pode analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar a cautelar máxima, sem que isso configure decisão de ofício. Confira-se: “[...] II - O Ministério Público requereu a imposição de medidas cautelares ao agravante e o Juízo de primeiro grau determinou sua prisão preventiva por julgar insuficientes as medidas cautelares diversas ante o histórico criminal do paciente, ressaltando o perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. III - É firme o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 783.929/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.) Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente tenha afrontado o sistema acusatório. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, a qual deverá informar se a denúncia foi aditada e a fase em que se encontra a ação penal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador